Tribunal: STJ
Processo: 1505248-76.2022.8.26.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926436 - SP (2025/0148489-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAPHAEL BORCHERS BARBOZA
ADVOGADO
: THIAGO GYORGIO DALCIM - SP337719
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDADA NA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, SÚMULAS 283 E 284
DO STF, SÚMULAS 7 E 13 DO STJ E DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RAZÕES
DO
AGRAVO
REGIMENTAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E INSISTÊNCIA NO
MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Hipótese na qual o recurso especial foi inadmitido com fundamento
1.
na ausência de prequestionamento, nas Súmulas 283 e 284 do STF, nas
Súmulas 7 e 13 do STJ, bem como na falta de comprovação de
divergência jurisprudencial. A parte agravante, todavia, deixou de
impugnar de forma específica e pormenorizada todos os fundamentos
da decisão agravada.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte, os recursos devem
2.
atacar de maneira concreta e individualizada os fundamentos da decisão
impugnada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meramente
voltadas ao mérito da controvérsia.
a apresentar
No agravo regimental, por sua vez, a defesa limitou-se
3.
alegações genéricas e reiterar as razões do recurso especial, atraindo a in
cidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: "É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada".
Agravo regimental não conhecido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48401250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 36eab614-afae-49dd-a00c-822db176c907

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 36eab614-afae-49dd-a00c-822db176c907

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926436 - SP (2025/0148489-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAPHAEL BORCHERS BARBOZA
ADVOGADO
: THIAGO GYORGIO DALCIM - SP337719
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDADA NA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, SÚMULAS 283 E 284
DO STF, SÚMULAS 7 E 13 DO STJ E DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RAZÕES
DO
AGRAVO
REGIMENTAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E INSISTÊNCIA NO
MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Hipótese na qual o recurso especial foi inadmitido com fundamento
1.
na ausência de prequestionamento, nas Súmulas 283 e 284 do STF, nas
Súmulas 7 e 13 do STJ, bem como na falta de comprovação de
divergência jurisprudencial. A parte agravante, todavia, deixou de
impugnar de forma específica e pormenorizada todos os fundamentos
da decisão agravada.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte, os recursos devem
2.
atacar de maneira concreta e individualizada os fundamentos da decisão
impugnada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meramente
voltadas ao mérito da controvérsia.
a apresentar
No agravo regimental, por sua vez, a defesa limitou-se
3.
alegações genéricas e reiterar as razões do recurso especial, atraindo a in
cidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: "É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada".
Agravo regimental não conhecido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAPHAEL BORCHERS
BARBOZA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, diante da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
No presente agravo regimental, a defesa alega que o
merece reforma,
decisum
pois teria infirmado todos os fundamentos utilizados na decisão agravada. Sustenta que
Documento eletrônico VDA48400854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:02
Código de Controle do Documento: 6ebcae5b-7e00-40ee-9339-db5da4895ba6

todas as teses foram objeto de prequestionamento nas instâncias ordinárias e que a
matéria não demandaria reexame fático-probatório.
Pugna, ao final, pelo provimento do agravo regimental, para que seja
conhecido o agravo em recurso especial e determinado o seu regular processamento.
É o relatório.

VOTO
Não é o caso de reforma da decisão agravada.
O recurso especial foi inadmitido com fundamento na ausência de
prequestionamento, nas Súmulas 283 e 284 do STF, nas Súmulas 7 e 13 do STJ e por
divergência jurisprudencial não comprovada.
Contudo, conforme bem destacado na decisão agravada, a parte agravante
deixou de impugnar de forma específica e pormenorizada todos os fundamentos
expendidos na decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a incidência do enunciado n.
182 da Súmula desta Corte.
No presente agravo regimental, por sua vez, a defesa reitera as razões do
recurso especial e apresenta alegações genéricas de que todos os pontos foram
devidamente infirmados.
Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
Documento eletrônico VDA48400854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:02
Código de Controle do Documento: 6ebcae5b-7e00-40ee-9339-db5da4895ba6

fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ, pelo
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022

Documento eletrônico VDA48400854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:02
Código de Controle do Documento: 6ebcae5b-7e00-40ee-9339-db5da4895ba6

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.

Documento eletrônico VDA48400854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:02
Código de Controle do Documento: 6ebcae5b-7e00-40ee-9339-db5da4895ba6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0148489-1
AREsp 2.926.436 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15052487620228260073
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAPHAEL BORCHERS BARBOZA
ADVOGADO
: THIAGO GYORGIO DALCIM - SP337719
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAPHAEL BORCHERS BARBOZA
ADVOGADO
: THIAGO GYORGIO DALCIM - SP337719
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515221221311212@
2025/0148489-1 - AREsp 2926436 Petição : 2025/0049488-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:54:30
Código de Controle do Documento: 7115F57C-BB69-455B-A1B1-57B9EC2DFBAE